Tribunal: TCU
Processo: 018.526/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 902021 (Objeto: Prestação de serviços de saúde com recursos do SUS.)

Inteiro teor:
Acórdão 2370/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 90/2021, decorrente do Pregão Presencial 25/2021, celebrado entre o Município de Itaetê (BA) e a UniBrasil Saúde - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde, cujo objeto é a prestação de serviços de saúde com recursos do Sistema Único de Saúde, envolvendo fornecimento de profissionais e apoio técnico para atividades assistenciais, com vigência atual de 3/7/2025 a 3/7/2026; Considerando que o denunciante aduz a ocorrência das seguintes supostas ilicitudes: pesquisa de preços viciada, com indícios de conluio; terceirização ilícita, configurando intermediação irregular de mão de obra; oito aditivos e um apostilamento sem previsão clara no edital; pagamentos sem cobertura contratual, extrapolando em 109% o valor atualizado; sobreposição com credenciamento e duplicidade de despesas na área de saúde; Considerando que a denúncia não se faz acompanhada de indícios concernentes às ilegalidades ou irregularidades alegadas, não tendo o expediente apontado objetivamente quais condutas configurariam as ilicitudes observadas pelo denunciante; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 18-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Itaeté (BA) e ao denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 018.526/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Itaeté (BA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.